Tribunal: TJPA
Processo: 0007900-37.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007900-37.2014.8.14.0015

APELANTE: W K DE M SILVA COMERCIO EIRELI

APELADO: MICHIE COMERCIO EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA, CORNHOUSE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Arresto de bens. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa. inocorrência. Prova documental suficiente. Confusão patrimonial entre empresas. Identidade de endereço, atividade econômica e vínculo familiar entre administradores. Procuração com amplos poderes. Desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de condição de terceiro. Litigância de má-fé configurada. Manutenção da sentença. recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido, reconheceu confusão patrimonial entre a embargante e empresa executada, aplicou a desconsideração da personalidade jurídica, manteve a constrição judicial e condenou a embargante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao devido processo legal;

(ii) saber se restou comprovada a autonomia patrimonial da embargante;

(iii) saber se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica com manutenção da constrição judicial e da penalidade por má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a controvérsia é eminentemente documental e o conjunto probatório é suficiente para formação do convencimento do julgador (art. 355 do CPC).

4. Os embargos de terceiro exigem prova inequívoca da posse ou propriedade do bem constrito, incumbindo ao embargante demonstrar sua condição de terceiro (art. 674 do CPC).

5. A atuação das empresas no mesmo endereço, no mesmo ramo de atividade, aliada à relação familiar entre seus administradores e à outorga de amplos poderes de gestão, evidencia confusão patrimonial.

6. A constituição de nova pessoa jurídica em contexto de endividamento e com identidade estrutural revela utilização indevida da personalidade jurídica para frustrar credores.

7. Configurada a confusão patrimonial, impõe-se a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC).

8. A ausência de autonomia patrimonial afasta a condição de terceiro e impede a desconstituição da constrição judicial.

9. A utilização do processo com finalidade de dificultar a satisfação do crédito caracteriza litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Tese de julgamento:

“A configuração de confusão patrimonial entre pessoas jurídicas, evidenciada por identidade estrutural, vínculo familiar e ausência de separação patrimonial, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.”

“Os embargos de terceiro não prosperam quando ausente prova inequívoca da autonomia patrimonial, espec
ialmente quando demonstrado o uso da pessoa jurídica para frustrar a satisfação de crédito.”

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
W. K. DE M. SILVA COMÉRCIO EIRELI
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro (Proc. 0007900-37.2014.814.0015), que move em face de
CORNHOUSE COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
. e
MICHIE COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA
.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...Ante o exposto, não resta dúvida que as duas empresas, a embargante WKM e a MICHIE, confundem-se passando assim a responder solidariamente por todos os atos cometidos uma com a outra, eis que operam no mesmo ramo e no mesmo endereço, alterando apenas a denominação e aparentemente os sócios, uma vez que a escritura pública confere ao Sr. Francisco o direito de todas as operações. Dito isto, aplico a teoria da desconsideração da personalidade jurídica “Disregard Doctrine” e a confusão patrimonial entre as duas pessoas jurídicas, julgo antecipadamente a lide indeferindo o pedido da embargante e determinando que o bem arrestado seja definitivamente acostado aos autos da execução para ulteriores de direito a fim de satisfazer o crédito que, por ventura, seja declarado/comprovado. Ante ainda, todo o exposto, condeno o embargante a litigância de má-fé por tentar fazer o uso da justiça para ato ilícito e fraudar credores (art. 17, III, do CPC), condenando-o ao pagamento de 1% do valor da causa ao erário e em 10% sobre o valor da causa ao embargado CORNHOUSE COMÉRCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA, além das custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 10,000,00 (dez mil reais). Dou a presente sentença publicada em audiência. Saem as partes intimadas”

Inconformado, o Embargante interpôs o presente apelo, defendendo preliminarmente a nulidade da sentença por inobservância do contraditório e do devido processo legal. No mérito, aduz a contradição entre a motivação do julgado e as provas trazidas os autos, impossibilidade de desconsideração da pessoa jurídica por ausência de confusão patrimonial.

A parte Apelada apresentou contrarrazões.

Coube-me o feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 24 de março de 2026.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise, de um lado, da alegada nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao devido processo legal e, de outro, da correção do reconhecimento, pelo juízo de origem, da confusão patrimonial entre a empresa embargante e a executada, com a consequente aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, bem como da manutenção da constrição judicial e da condenação por litigância de má-fé. A apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença seria nula por ter sido proferida sem a devida observância do contraditório, ao argumento de que não lhe teria sido oportunizada a produção de provas necessárias à demonstração da autonomia patrimonial. No mérito, afirma inexistir confusão patrimonial entre as empresas, defendendo que a motivação do julgado não encontra respaldo nas provas constantes dos autos.

Todavia, considerando que a preliminar se confunde com o mérito, analisarei os argumentos conjuntamente.

Pois bem.

A apelante sustenta seus argumentos na nulidade da sentença por ter sido proferida sem a devida observância do contraditório, questionando não ter sido oportunizada a produção de provas necessárias à demonstração da autonomia patrimonial.

Destaco primeiramente que o ordenamento processual vigente autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a matéria controvertida puder ser resolvida com base nas provas já constantes dos autos, conforme dispõe o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Todavia, no caso concreto, a controvérsia posta em juízo é eminentemente documental, girando em torno da verificação da existência, ou não, de autonomia patrimonial entre as pessoas jurídicas envolvidas.

Acredito que alguns apontamentos são necessários para o deslinde da questão.

Compulsando os autos verifica-se que os contratos firmados entre
MICHIE COMÉRCIO E EXPORTAÇÕES LTDA
e declarações emitidas em nome da mencionada empresa, são assinadas pelo sócio administrador, Sr
. Francisco Assis Vicente da Silva
, como por exemplo, ID nº 939865, pg. 18/27, 939866, pg. 01 (datados
20/02/2013 a 15/03/2013
) reconhecendo dívida consignada em contrato de confissão de dívidas e outras avenças.

Curiosamente, o Sr. WESCLEY KONAN DE MEDEIROS SILVA, filho do Sr.
Francisco de Assis Vicente da Silva,
constitui a Empresa Apelante, W K DE M SILVA COMÉRCIO EIRELI, com objeto social comércio Atacadista, Exportação e Importação de Cereais, Prestadora de Serviços de Beneficiamento de Cereais, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal,
em 06/09/2013
, tendo como sede e domicílio na Alameda Tenente Norberto Magalhães n° 2723, bairro Saudade I, cidade de Castanhal, estado do Pará, CEP 68742-430 (ID nº 939859, pg. 18/22). O local indicado como endereço de funcionamento da empresa, de acordo com Escritura Pública constante no ID nº 939866, pg. 08, foi comprado por JÚLIA MICHIE KOYAMA VICENTE, em 16/10/2003, quando, ainda menor ímpúbere com seis (6) anos de idade, representada por seus pais,
FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA
, portador da carteira de identidade n" 952.069- SSP/PB, e do CPF/MF n" 407.941.994-53, e ARETHUSA MICHIKO CORRÊA KOYAMA VICENTE, adquiriram em seu nome o
TERRENO situado à Alameda Norberto Magalhães, perímetro compreendido entre a Av. Presidente Vargas
e Quincas Nascimento, bairro da Saudade.

O Auto de Arresto e Depósito (Id nº 939866, pg. 13), consta informação do Sr. Oficial de Justiça, que inclusive assim destaca:

“... me dirigi à Alameda Tenente Norberto Magalhães, n° 2723, Bairro Saudade, e lá estando, verifiquei que consta ainda, no mandado, como endereço da requerida a
Av. Presidente Vargas, n° 820, Bairro Saudade
.
Certifico que, lá estando, constatei que este último endereço refere a uma das entradas do imóvel, que, aparentemente, como se fosse esta a única entrada ou principal, dando a entender, no primeiro momento, estar o imóvel desativado, sem numeração aparente e com placa de aluga-se, conforme foto anexa, mas tal impressão foi dispensada quando adentrei no imóvel por uma das entradas laterais deste, estas com acesso pela Alameda Tenente Norberto Magalhães, n° 2723, conforme fotos anexas, e, uma vez dentro do imóvel, verifiquei que trata-se de um único imóvel fisicamente, com livres acessos internos através de portões de ferro corrediços, todos abertos no início da diligência, conforme fotos anexas, mas trancados com cadeados no decorrer da mesma.”

Ora, flagrantemente, as duas empresas exercem suas atividades no mesmo local, comprado pelo
Sr. Francisco, “Chico Pimenta”,
em nome de sua filha Júlia quando esta ainda era menor de idade. Importante salientar que a empresa Apelante desenvolve a
mesma atividade da empresa de
seu pai,
Sr. Francisco através da empresa MICHIE,
Id nº 939880, pg. 25, sendo constituída poucos meses após confissão de dívida vultosa;

Destaco também que, em
01/04/2013
, o Sr. WESCLEY KONAN DE MEDEIROS SILVA, conferiu procuração pública ao seu genitor, Sr.
Francisco de Assis Vicente da Silva,
conferindo “amplos, gerais e ilimitados poderes para resolver todo e qualquer assunto de interesse do Outorgante em todo Território Nacional; podendo comprar, vender, hipotecar, permutar, ceder, doar, alugar, transferir, dar em pagamento ou penhor e de qualquer outra forma, alienar ou onerar seus bens móveis e imóveis, ações e outros de qualquer natureza possuídos ou que venha a possuir, administrar os bens do outorgante, adquirir bens imóveis; movimentar junto ao BANCO BRADESCO S/A Ag. 0979-2, a conta corrente n 30184-1, podendo efetuar saques em conta corrente e ou poupança, requerer e receber cartão magnético, movimentar conta com cartão magnético, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar pagamentos por meio eletrônico, autorizar débito em conta, efetuar resgate, aplicações financeiras, assinar, emitir e endossar cheques, requisitar talões de cheques, cancelar e sustar cheques, autorizar liquidação de ordem de pagamento do exterior; assumir compromissos, e obrigações, avalizar e descontar quaisquer títulos de crédito, inclusive cheques, notas promissórias e letras de câmbio, obter informações sobre saldos, fazer transferência, de numerários, cobrar e receber amigável ou judicialmente quaisquer quantias que lhe seja devida, por qualquer título, pessoa ou providência, contrair empréstimos com garantia hipotecária e/ou pignoratícia, confessar dividas, renunciar direitos e ações, prestar fiança, requerer alvará judicial, nomear advogados, outorgar procuração em causa própria, celebrar quaisquer contratos, estipular quaisquer cláusulas e condições mesmo penais, para os negócios que realizar, responder por evicção, aceitar e assinar escrituras de qualquer natureza; Representá-lo enfim, em todos os atos e contratos que dependam de sua anuência, presença, outorga ou assinatura, podendo, outrossim, transigir em Juízo ou fora dele; representá-lo perante quaisquer Reparações Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, Paraestatais, Sociedade de Economia Mista, Junta Comercial, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ...” (ID nº 93966, pg. 28, 939867, pg. 01)

Além do mais, entendo ser irrelevante o argumento de imprescindibilidade da empresa MICHIE COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA, considerando que está esteva presente na audiência na qual foi proferida a sentença ora atacada, representada pelo
Sr. Francisco,
inclusive opondo Embargos de Declaração, sem, todavia, interpor apelo. Portanto, entendo que a falta de citação foi suprida pelo comparecimento espontâneo, e, ante a falta de questionamento pela MICHIE por recurso cabível no momento oportuno, tornou a questão preclusão, consequentemente, válido entendimento de que o comparecimento espontâneo no ato processual supriu eventual falta de citação.

Como se isso não bastasse, ao contrário do alegado pela agravante o juízo ao decidir a lide, demonstrou a desnecessidade de intimação da MICHIE para se manifestar nos autos, tendo em vista que MICHIE e WK tratam-se, em realidade, da mesma pessoa Jurídica administradas por pai e filho, sendo que o pai,
Sr. Francisco
, tem poderes para gerir integralmente a vida do filho. Portanto, qualquer manifestação da MICHIE nos autos seria, em realidade, manifestação da própria W K.

Os embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, constituem instrumento destinado à proteção da posse ou da propriedade de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição judicial sobre bem que afirma lhe pertencer. Trata-se, portanto, de ação que exige prova robusta da condição de terceiro e da titularidade do bem constrito.

No caso dos autos, a pretensão da embargante consiste em afastar a constrição judicial incidente sobre bens arrestados em demanda diversa, sob o argumento de que não integra a relação jurídica originária e de que os bens lhe pertencem.

Entretanto, a análise detida do conjunto probatório conduz à conclusão de que não restou demonstrada a alegada autonomia patrimonial.

Com efeito, o juízo de origem, ao examinar os elementos constantes dos autos, reconheceu a existência de confusão patrimonial entre a empresa embargante e a empresa executada, destacando a atuação no mesmo ramo de atividade, o funcionamento no mesmo endereço e a inter-relação operacional entre ambas, circunstâncias que evidenciam a ausência de separação patrimonial efetiva.

Tal quadro fático revela situação típica de abuso da personalidade jurídica, apta a autorizar a aplicação da teoria da desconsideração, nos termos do art. 50 do Código Civil, que permite em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

No presente caso, a proximidade estrutural entre as empresas, aliada à ausência de demonstração de separação efetiva de patrimônios, conduz ao reconhecimento de que a embargante não ostenta a condição de terceiro estranho à relação jurídica, mas sim de entidade interligada à executada, utilizada como instrumento para afastar a satisfação do crédito.

Nesse contexto, não se mostra possível acolher a pretensão de desconstituição da constrição judicial, uma vez que ausente a prova inequívoca da titularidade exclusiva dos bens pela embargante.

Importa destacar que a simples existência formal de pessoas jurídicas distintas não é suficiente para afastar a responsabilidade patrimonial quando evidenciada a confusão de interesses e patrimônios, sob pena de se admitir o uso indevido da personalidade jurídica como mecanismo de fraude, sendo pacífica nossa jurisprudência pátria
[1]
a respeito da questão.

Por fim, no que concerne à condenação por litigância de má-fé, verifica-se que a conduta da embargante, ao intentar afastar constrição judicial mediante alegações não comprovadas e em contexto de evidente interligação com a empresa executada, revela utilização indevida do processo, com o intuito de dificultar a satisfação do crédito, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 80 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a penalidade aplicada pelo juízo de origem mostra-se adequada e proporcional, não havendo motivo para sua revisão.

Consequentemente, conclui-se que a sentença recorrida apreciou corretamente a matéria, com fundamento no conjunto probatório e na legislação aplicável, não havendo qualquer elemento que justifique sua reforma.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada em sua totalidade.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - DEFERIMENTO - NECESSIDADE - ABUSO DA PERSONALIDADE CARACTERIZADO DEVIDO AO DESVIO DE FINALIDADE - GRUPO ECONÔMICO - CONFIGURAÇÃO - CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA - A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, deve ser aplicada em casos excepcionais desde que preenchidos os seguintes requisitos: o desvio de finalidade ou confusão patrimonial; má-fé ou fraude dos sócios e; o nexo de causalidade entre a conduta dos sócios e o dano causado - Deve ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica de sociedades pertencentes a um mesmo grupo econômico, quando há demonstração do abuso da personalidade decorrente do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de uma dessas empresas em fraudar os credores, ao desviar os seus haveres para o patrimônio da outra empresa, e quando há demonstração da confusão patrimonial decorrente da inexistência de separação do patrimônio das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, bem como de seus haveres - Quando as provas juntadas aos autos indicam que se está a tratar de grupo econômico, o deferimento do pedido de inclusão no polo passivo de empresa integrante do mesmo grupo econômico é medida que se impõe.(TJ-MG - AI: 10000205813199001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM APENSO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMBARGOS DE TERCEIRO . VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE . DEMONSTRAÇÃO. FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Se o conjunto probatório demonstra que a parte fora citada apenas para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido, o qual ainda não fora processado e julgado, não há que se falar em inadequação da via eleita destes Embargos de Terceiro, eis que não integrante do polo passivo nos autos do cumprimento de sentença promovido. 2. O comparecimento espontâneo supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil . 3. A comprovação da existência de grupo econômico com o objetivo de inviabilizar a satisfação de dívida decorrente de ação judicial caracteriza desvio de finalidade e causa confusão patrimonial, o que autoriza o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. (Des. Marcos Lincoln) V .V. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EMBARGANTE QUE FIGURA COMO PARTE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Os embargos de terceiros destinam-se a tutelar o direito de terceiros, não integrante de uma relação processual, que sofre turbação ou esbulho em decorrência de ato de constrição judicial. São inadequados os embargos de terceiros apresentados por quem é parte na ação originária . A inadequação da via eleita autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito. (Desª Mônica Libânio) (TJ-MG - Apelação Cível: 50014888120228130684, Relator.: Des.(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)

Belém, 23/04/2026